Tribunal: TJMT
Processo: 1007705-54.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007705-54.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: TALLITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS-MT
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela advogada Tallita Rosa Cruz de Almeida, em favor de Wilson da Silva Campos Pinto, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
Narra que o paciente é acusado da prática, em tese, de homicídio triplamente qualificado, ocorrido no ano de 2004. Após ser citado por edital e não comparecer ao processo, em 4/12/2019, foi decretada a sua prisão preventiva, para garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.
Sustenta que não há contemporaneidade na prisão preventiva, pois decretada apenas 16 anos depois do fato tido por criminoso, além de que não subsistiriam os motivos invocados por ocasião da decretação da medida.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações da impetrante, não há falar em falta de contemporaneidade, pois o fato que gerou a prisão preventiva é a circunstância de o paciente não atender o chamamento editalício e se manter em local incerto e não sabido, cujas premissas se mantinham íntegras e atuais no momento da decretação da medida.
Ademais, embora se afirme que o paciente estaria preso por outro motivo à época, não há comprovação do período que o paciente esteve preso por outro processo, de modo a retirar a legitimidade da citação editalícia e, por consequência, da presunção de fuga.
E, por fim, a impetrante argumenta que não seria mais necessária a prisão cautelar, em virtude do comparecimento do acusado aos autos e apresentação de defesa, mas essa afirmação não é roborada pelo juiz da causa, nas informações.
Logo, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator